Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO. FATO SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. PACOTE DE VIAGEM COM DATA FLEXÍVEL. INADIMPLEMENTO DA OPERADORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Recibo emitido pela ré depois da prolação da sentença pode ser admitido no julgamento da apelação, consoante a inteligência do artigo 435 do Código de Processo Civil.
II. O inadimplemento de “pacote de viagem” acarreta para a operadora o dever de restituir o valor pago pelo consumidor, nos termos dos artigos 389 e 402 do Código Civil.
III. Transtornos e frustrações resultantes do cancelamento de “pacote de viagem” provocam dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Apelação parcialmente provida.